Tribunal: CARF
Processo: 11610.005961/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.005961/2009-95
ACÓRDÃO
1402-006.988 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO SANTOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário reconhecendo, neste estágio, o direito creditório de R$ 413.338,81 que,
adicionado aos valores antes deferidos pela unidade de origem e DRJ (R$ 517.789,67 + R$
540.160,52), soma R$ 1.471.289,00, e homologar as compensações até o limite aqui reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.988 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005961/2009-95
2
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.449, desta Turma Ordinária, sessão de
22/07/2021 (fls. 210/215).
Os autos dizem respeito a pedido de restituição/declaração de compensação da
contribuinte no total de R$ 1.471.289,00, formulado em “papel”, tendo sido indicado como
origem IRRF sobre recebimentos de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) 3o decêndio de 2009,
conforme abaixo (fls. 3):

Analisando o pleito, a DRF/Osasco, mediante o PARECER SEORT/DRF/OSA no
043/2012 (fls. 28/33) deferiu o crédito de R$ 517.789,67, fonte pagadora Banco Panamericano
S/A.
Inconformada com o deferimento apenas parcial de seu pedido, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade perante a DRJ/RPO (fls. 36/40), tendo a 15a Turma
daquele Órgão Julgador provido parcialmente o pleito, reconhecendo adicionalmente o direito
creditório de R$ 540.160,52 referente ao IRRF sobre JCP pagos pela empresa “Liderança
Capitalização S.A.”.
Decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.988 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005961/2009-95
3
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado
o pagamento indevido ou maior que o devido.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DEIRPJ.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é da contribuinte
o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. A
compensação de pagamento indevido de IRRF, condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovada a certeza e liquidez de parte do crédito de IRRF sobre juros
sobre capital próprio declarado em DCOMP, suficiente para reconhecimento
de parcela do direito creditório utilizado nas DCOMP em litígio, homologam-
se as compensações até o limite ora reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Com isso, restou em discussão o montante de R$ 413.338,81 (R$ 1.471.289,00
pleiteado (-) R$ 517.789,67 reconhecido pelo DD (-) R$ 540.160,52 deferido pela decisão de 1o
Grau).
Novamente irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 133/136),
reiterando os dizeres da peça inaugural de defesa.
Além disso, juntou comprovante de retenção na fonte relativo a JCP pagos pela
empresa BF Utilidades Ltda. (fls. 208), no qual consta o valor de R$ 459.956,87 retido em junho/2009.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 22 de
julho de 2021, tendo o então Relator, Conselheiro Marco Rogério Borges, entendido ser necessária
a conversão em diligência, na forma da Resolução no 1402-001.449 (fls. 210/215), - da qual se
falará adiante no voto - para melhor elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a EQAUD IRPJ/CSLL/8RFrealizou os
procedimentos e apresentou o Despacho de Diligência no 59.781/202, de 13/12/2022 (fls.
281/289).
Igualmente tratarei deste procedimento no voto.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.988 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005961/2009-95
4
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade e o preenchimento dos requisitos para
admissibilidade do RV, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto, o quadro presente nos autos é o seguinte:
1. pedido de restituição/declaração de compensação - R$ 1.471.289,00 (fls. 3)
2. deferido pela unidade de origem – R$ 517.789,67
3. reconhecido pela DRJ – R$ 540.160,52 (fls. 119/130)
4. remanescente em discussão neste estágio – R$ 413.338,81
Com o RV da contribuinte veio o informe de rendimentos da empresa BF
Utilidades Domésticas Ltda. demonstrando uma retenção de R$ 459.956,87 para o mês de junho
de 2009 (fls. 208):

Na oportunidade do julgamento inicial em 23/07/2021, o Colegiado,
acompanhando o voto do então Relator, Conselheiro Marco Rogério Borges, resolveu converter o
julgamento em diligência (Resolução no 1402-001.449- fls. 210/215), a fim de que a unidade de
origem informasse “se os valores em questão nos autos foram oferecidos à tributação, nos termos da
legislação de regência”, devendo acrescentar outras informações se entendidas necessárias.
Cumprindo o determinado, a EQAUD IRPJ/CSLL/8RF realizou os procedimentos e
apresentou parcimonioso e conclusivo Despacho de Diligência no 59.781/202, de 13/12/2022 (fls.
281/289).
Nesta peça procedimental cabe destacar que, além da comprovação do
oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem ao IRRF pleiteado, a Autoridade
que presidiu a diligência apontou inúmeras contradições nas informações prestadas pela
recorrente à RFB acerca do tema (retenção e aproveitamento do IRRF sobre JCP).
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.988 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005961/2009-95
5
Vale ver os seguintes excertos (fls. 285/288)

(...)

(...)

(...)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.988 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005961/2009-95
6

(...)

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.988 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005961/2009-95
7

Para concluir incisivamente:
18. Não obstante, apesar dos ERROS relatados, considerando tudo o que consta nos autos e
considerando as informações contidas nos arquivos eletrônicos da RFB, esta Equipe de Auditoria
constatou que o Rendimento Tributável que originou o valor do IRRF pleiteado na Declaração de
Compensação em formulário foi oferecido à tributação na DIPJ 2010, AC 2009. (destaque acrescido)
Pois bem, consoante o bem elaborado Despacho de Diligência, restou claro que a
recorrente cometeu diversos equívocos em relação aos procedimentos citados no relatório da
Autoridade Fiscal.
Todavia, ainda que assim tenha sido, circunscrevendo a informação àquilo que
foi determinado pelo CARF, ou seja, a confirmação do oferecimento à tributação dos rendimentos
que originaram o IRRF sobre JCP, a conclusão da diligência foi pelo seu chancelamento.
Nas literais palavras do condutor do procedimento (fls. 209), “19.Relembrando, na
Resolução, o CARF apenas requisitou que a unidade de origem confirmasse se o Rendimento Tributável que
originou o valor do IRRF pleiteado, foi oferecido à tributação.20. Dessa forma, considerando tudo o que
consta nos autos, esta EQAUD confirmou que SIM, o Rendimento Tributável que originou o IRRF pleiteado
no formulário Declaração de Compensação de folha 03, foi oferecido à tributação para apurar o Lucro
Real na DIPJ 2010, AC 2009”. (negrito acrescentado).
Então, por evidente, o pleito deverá ser deferido.
Entretanto – e talvez até como corolário destes equívocos apontados no
Despacho de Diligência e cometidos pela recorrente – o valor residual e remanescente em
discussão no CARF, como visto atrás, é de R$ 413.338,81, enquanto o informe de rendimentos da
BF Utilidades Domésticas Ltda. juntado pela contribuinte soma R$ 459.956,87.
Desse modo, mesmo confirmada a retenção deste montante e ainda que os
rendimentos possam ter sido integralmente oferecidos à tributação, o reconhecimento do direito
creditório deve ficar adstrito ao perímetro do que ainda resta em debate, no caso, R$ 413.338,81
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.988 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005961/2009-95
8
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto para dar provimento ao recurso voluntário
reconhecendo, neste estágio, o direito creditório de R$ 413.338,81 que, adicionado aos valores
antes deferidos pela unidade de origem e DRJ (R$ 517.789,67 + R$ 540.160,52), soma R$
1.471.289,00, e homologar as compensações até o limite aqui reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 301
DF CARF MF
Original